Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002974-44.2022.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO CORREA AMORIM BARRETO
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCELO CORREA AMORIM BARRETO, contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 8 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea; 2) a juíza da causa “elevou a pena base em 03 anos e 06 meses da primeira fase em razão da quantidade de droga apreendida, cerca de 20 kg de maconha”, todavia, “esses argumentos não poderiam ser utilizados para negar o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de configuração do biden is idem”; 3) “a possibilidade de revisão do apenamento e modificação do regime imposto na sentença [fechado para o semiaberto], autorizam a outorga do direito de recorrer em liberdade ao paciente”.
Ao final, requer a concessão, liminarmente, da ordem “revogar a prisão preventiva do paciente”.
É o necessário.
Decido
O paciente foi preso em flagrante, no dia 14.4.2021, por ter em depósito, aproximadamente, 20kg de maconha, 1 (uma) balança de precisão e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A prisão preventiva do paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
“(...) entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos: 20 (vinte) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 19,915 kg (dezenove quilogramas e novecentos e quinze gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 148,75 g (cento e quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA).”
Em relação à negativa de recorrer em liberdade [sentença proferida em 7.2.2022], a magistrada singular justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida, como também no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução criminal, in verbis:
“[...] Da análise dos autos, verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 15/04/2021, nos Autos n° 1005697-41.2021.8.11.0042 (PJe). No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, já que a gravidade de sua conduta está exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 20 kg de maconha). (....) Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. (...).”
Nesse quadro, verifica-se que a juíza sentenciante reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, não se identifica, de plano, o manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade, em sede liminar.
Depois, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP).
Noutro giro, as questões relativas à dosimetria do paciente devem ser apreciadas em recurso específico, não podendo ser analisadas nesta impetração.
Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que a defesa do paciente já interpôs apelação criminal, atacando a pena imposta na sentença, de modo que essa matéria deve ser analisada no apelo já aviado.
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“A pertinência ou não da modificação do regime inicial imposto deve ser apreciada em Apelação Criminal interposta simultaneamente, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI).” (N.U 0100344-84.2015.8.11.0000, Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, 03/09/2015)
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a imediata soltura do paciente.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.